Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. O não conhecimento parcial do recurso decorre da imposição em analisar a legitimidade como assunto preponderante nas razões de recorrer, e não eivam o v. Acórdão do vício de obscuridade.

3. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela fiscalização insatisfatória do Distrito Federal, não há que se falar em omissão na análise documental.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.